Tribunal: STF
Processo: RE 1557942
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Gabriel Ítalo Junio da Silveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve por seus próprios fundamentos a sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Monlevade, proferida nos seguintes termos:  



    “Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, mas necessário um breve resumo das principais ocorrências processuais. 



    Trata-se de ação em que se busca o pagamento de terço de férias constitucional proposta por GABRIEL ITALO JUNIO DA SILVEIRA em face de ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Inicialmente (ID 9604965268), narrou a parte autora que é professor da rede pública estadual de ensino, tendo direito a gozar de 60 (sessenta) dias de férias por ano. No entanto, disse que só recebe terço constitucional relacionado a 30 (trinta) dias. Diante disso, pediu que o ente público réu seja compelido a lhe pagar 1/3 de férias considerando o período total de 60 (sessenta) dias. 



    A parte ré apresentou contestação (ID 962735186), pela qual aduziu, como prejudicial, a prescrição. No mérito, em suma, asseverou que são 30 (trinta) dias de férias e 30 (trinta) dias de recesso, não havendo, pois, direito a terço constitucional sobre o período de recesso escolar. Ao final, pugna pela improcedência da ação. 



    Em impugnação (ID 967769743), a parte autora rechaçou as teses defensivas e reforçou o pleito inicial. 



    Vieram-me os autos conclusos (ID 9658091520). 



    Eis a síntese fática. Fundamento e decido.



    FUNDAMENTAÇÃO 



    Prejudicial de mérito Da prescrição 



    De plano, vejamos que a presente ação foi distribuída no dia 14/09/2022; forçoso, pois, reconhecer que há prescrição das pretensões relativas a créditos anteriores ao dia 14 de setembro de 2017 (art.1º do Decreto nº 20.910/32). 



    Ademais, estando o feito devidamente saneado e sem prejudiciais aparentes, passo ao exame do mérito propriamente dito. 



    Mérito 



    A princípio, vale ressaltar que o juiz é livre para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos, formando o seu convencimento de forma livre e autônoma, desde que indique as suas razões (art. 371, CPC). Deste modo, conclui-se que não há relação de vinculação ou subordinação entre os julgadores na 1ª instância. Eventuais divergências decisórias devem ser enfrentadas nos Tribunais ad quem. Portanto, colacionar decisões de Juizados Especiais de outras comarcas não possui a capacidade de vincular este Juízo no que tange ao seu poder decisório. 



    Pois bem. 



    No caso em exame, cinge-se a controvérsia quanto ao direito da parte autora a recebimento do adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre 60 (sessenta) dias, consistente em 30 (trinta) dias de férias consecutivas e 30 (trinta) dias de recesso escolar. 



    O Estado de Minas Gerais, por sua vez, sustentou que o terço constitucional é devido apenas sobre os 30 (trinta) dias de férias regulamentares que possui o professor; afastando, por conseguinte, a sua incidência nos 30 (trinta) dias de recesso escolar. 



    Quanto ao direito à percepção de férias dos professores, a Lei nº 7.109/1977, Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, dispõe sobre a possibilidade de exercício de férias em 30 (trinta) dias consecutivos, podendo se estender para mais 30 (trinta) dias, a critério da Secretaria de Educação; senão vejamos: 



    Art. 129 - O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: 



    I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema; 



    II - quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço. 



    Parágrafo único - Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho. 



    Urge salientar que, em situação análoga ao presente caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar a Lei nº 6.844/86, do Estado de Santa Catarina, teve a oportunidade de concluir pela distinção entre o período de férias dos professores estaduais e o período de recesso, que não devem ser confundidos pois, neste, o servidor pode ser convocado para outras atividades escolares, ficando à disposição da Secretaria Estadual Educação. 



    A propósito: 



    CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. ROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL 6.844/86. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO RECESSO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi negado o pleito de pagamento do adicional de férias sobre período que corresponde ao recesso escolar; no writ se argumenta que os arts. 93 e 94 da Lei Estadual n. 6.844/86 devem ser lidos de forma a localizar a possibilidade de férias de até 60 (sessenta) dias e, assim, seria devido o adicional sobre o período superior aos 30 (trinta) dias. 2. Da leitura dos arts. 93 e 94 da Lei Estadual n. 6.844/86 (Estatuto do Magistério Público do Estado de Santa Catarina) se infere que a Administração pode outorgar um período maior de férias (até sessenta dias), o que não se confunde com o pleito do mandamus, que postula o pagamento do adicional de férias - previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal - sobre o período definido como recesso escolar. 3. "Não se configura, na espécie, violação de direito líquido e certo praticado por autoridade administrativa, porquanto lhe cabe tão-somente cumprir o mandamento contido na lei" (RMS XXXXX/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.4.2011). Recurso ordinário improvido. (RMS XXXXX/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014) 



    A meu sentir, entendo que o precedente supracitado apresenta similitude fática-jurídica com o caso concreto apreciado nestes autos, pois, do cotejo analítico entre o paradigma acima e a pretensão autoral, extraio que ambos tratam, essencialmente, da mesma situação: se os servidores possuem 60 (sessenta) dias de férias, somados os 30 (trinta) dias consecutivos aos 30 (trinta) dias de recesso, totalizando 60 (sessenta) dias e sobre quais dias incidem o terço constitucional.



    Nessa toada, vê-se que o referido precedente consignou que, conquanto haja a possibilidade de extensão da duração das férias dos membros do magistério em até 60 (sessenta) dias, é descabida a incidência do terço constitucional sobre o período de recesso escolar, considerando que o servidor fica à disposição da Administração Pública para o exercício de atividades atinentes à sua função. 



    Enfim, à luz do artigo 129 da Lei nº 7.109/1977 e em compasso com o entendimento proferido pelo STJ, vislumbra-se que foi concedido ao ocupante de cargo do magistério férias anuais de 30 (trinta) dias consecutivos, complementadas por outro período de 30 (trinta) dias, a ser definido a cargo da discricionariedade da administração pública estadual, correspondente ao recesso escolar. 



    Com efeito, não há que se falar em incidência do terço constitucional de férias no lapso temporal correspondente ao recesso escolar; visto corresponder à prerrogativa da própria Administração Pública, e não ao direito subjetivo de férias do professor estadual. 



    Registre-se, por oportuno, que a Lei nº 9.394/96, que institui as diretrizes e bases da educação nacional, em seu artigo 24, prevê que a organização da educação básica deve se estabelecer com a carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 



    Nesse contexto, os professores devem realizar uma série de atividades extraclasses, como aquelas arroladas no artigo 13 do referido diploma legal, considerando o mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho junto ao estabelecimento escolar, restando 164 (cento e sessenta e quatro) dias no ano, a serem contemplados pelos descansos semanais remunerados, férias e ao planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal realizado pelo professor fora do estabelecimento escolar. 



    Não se confunde, portanto, a noção de férias, resguardada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) como direito subjetivo do servidor público, e de recesso escolar, destinado ao repouso dos alunos e prerrogativa da própria Administração Pública, período no qual não deve incidir o terço constitucional. 



    Nessas considerações, a improcedência da ação é medida que se impõe ao caso em tela.



    DISPOSITIVO 



    Isso posto, julgo improcedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 478, I, do CPC e da fundamentação supra. 



    Deixo de analisar eventual pedido de gratuidade de justiça, considerando que, em primeiro grau de jurisdição, o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme determina o artigo 54 da Lei nº 9.099/95, cabendo eventual análise do pleito à segunda instância em caso de interposição de recurso. 



    Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 



    Caso ocorra a interposição de recurso inominado e, tendo em vista que o CPC/2015 dispensa a realização de juízo de admissibilidade em 1ª instância (art. 1.010, §3º), após as formalidades previstas nos §1º e §2º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95 (preparo e apresentação de resposta escrita), remetam-se os autos Turma Recursal de Itabira, sem necessidade de nova conclusão. 



    Não sobrevindo manifestação de nenhuma das partes, arquivem-se os autos com a respectiva baixa. 



    Publique-se, registre-se e intime-se.” (Processo nº 5005413-81.2022.8.13.0362, Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Monlevade/MG, Juiz de Direito Paulo José Rezende Borges, j. 23.02.23)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 7º e 39 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período de 60 (sessenta) dias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que, em casos como o dos autos, em que o recorrente busca o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período que exceder a 30 dias, vinha decidindo no sentido de que se aplicava o entendimento firmado no Tema 1.241 da Repercussão Geral, em que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”.



    Com base nesse entendimento votei no ARE 1.482.345-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024, no qual fiquei vencido. Assim, em homenagem ao princípio da colegialidade, passei a adotar o entendimento abraçado pela maioria do Ministros da Primeira Turma desta Suprema Corte.



    Assim, a despeito do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 1.400.787, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 03.3.2023, Tema 1.241 da Repercussão Geral, verifica-se que a Corte de origem, ao manter a sentença do juiz de primeiro grau, com base na legislação infraconstitucional local de regência, entendeu que o período excedente aos 30 (trinta) dias não teria natureza jurídica de férias, mas de recesso, a afastar a incidência do terço constitucional, consoante se infere dos seguintes excertos extraídos da sentença:



    “Quanto ao direito à percepção de férias dos professores, a Lei nº 7.109/1977, Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, dispõe sobre a possibilidade de exercício de férias em 30 (trinta) dias consecutivos, podendo se estender para mais 30 (trinta) dias, a critério da Secretaria de Educação; senão vejamos: 



    Art. 129 - O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: 



    I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema; 



    II - quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço. 



    Parágrafo único - Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho.



    [...] 



    Enfim, à luz do artigo 129 da Lei nº 7.109/1977 e em compasso com o entendimento proferido pelo STJ, vislumbra-se que foi concedido ao ocupante de cargo do magistério férias anuais de 30 (trinta) dias consecutivos, complementadas por outro período de 30 (trinta) dias, a ser definido a cargo da discricionariedade da administração pública estadual, correspondente ao recesso escolar. 



    Com efeito, não há que se falar em incidência do terço constitucional de férias no lapso temporal correspondente ao recesso escolar; visto corresponder à prerrogativa da própria Administração Pública, e não ao direito subjetivo de férias do professor estadual. 



    Registre-se, por oportuno, que a Lei nº 9.394/96, que institui as diretrizes e bases da educação nacional, em seu artigo 24, prevê que a organização da educação básica deve se estabelecer com a carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 



    Nesse contexto, os professores devem realizar uma série de atividades extraclasses, como aquelas arroladas no artigo 13 do referido diploma legal, considerando o mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho junto ao estabelecimento escolar, restando 164 (cento e sessenta e quatro) dias no ano, a serem contemplados pelos descansos semanais remunerados, férias e ao planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal realizado pelo professor fora do estabelecimento escolar. 



    Não se confunde, portanto, a noção de férias, resguardada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) como direito subjetivo do servidor público, e de recesso escolar, destinado ao repouso dos alunos e prerrogativa da própria Administração Pública, período no qual não deve incidir o terço constitucional.”



    Portanto, verifica-se que a Corte a quo decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável, de modo que, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Registra-se que, no julgamento do Tema 1395/RG, fixou-se o seguinte entendimento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre os períodos de afastamento que devem ser incluídos no cálculo do terço constitucional de férias de servidores públicos”. Precedente:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Servidor público do magistério. Base de cálculo para terço de férias. Matéria Infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal de Minas Gerais, que condenou o Estado a pagar o terço constitucional de férias de servidor do magistério tendo como referência 60 (sessenta) dias de remuneração - 30 (trinta) dias de férias e 30 (trinta) dias de recesso escolar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os períodos de recesso escolar devem ser considerados para o cálculo de terço constitucional de férias de servidores do magistério público. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.400.787, afirmou, no regime da repercussão geral (Tema 1241/STF), que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”. 4. A jurisprudência do STF, contudo, afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre os períodos de afastamento que devem ser considerados para o cálculo do terço de férias. O debate sobre a inclusão do recesso escolar no cálculo do terço de férias pressupõe o exame da legislação que disciplina o estatuto dos servidores públicos. Súmula 280/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre os períodos de afastamento que devem ser incluídos no cálculo do terço constitucional de férias de servidores públicos”. (RE 1535083 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe-148 PUBLIC 09-05-2025)



    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos iguais ao presente: ARE 1.424.220, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/03/2023; ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/03/2024; RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2024 e RE 1.506.376, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/08/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente